Tribunal: TJPA
Processo: 0000906-46.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000906-46.2016.8.14.0201

APELANTE: LABORATORIO AMARAL COSTA

APELADO: JACIREMA DE OLIVEIRA FAILACHE ARGOLO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000906-46.2016.8.14.0201

APELANTE: AMARAL COSTA MEDICINA DIAGNÓSTICA S/E LTDA

ADVOGADO: JORGE FERRAZ NETO - OAB/CE 6246-B

APELADA: JACIREMA OLIVEIRA FAILACHE ARGOLO

ADVOGADO: MARCELO GUILHERME LOPES - OAB/PA 21748; RAYSSA W. DE CASTRO GUILHERME - OAB/PA 23153

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VAZAMENTO DE ÁCIDO CLORÍDRICO DE RECIPIENTE PARA COLETA DE EXAME LABORATORIAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quanto a indenização a título de dano extrapatrimonial, está pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

No caso
sub examine
, observa-se que a autora/apelada sofreu significativa ofensa a sua honra e dignidade uma vez que o vazamento do produto trouxe danos às roupas, mochila e celular da requerente, de modo que a roupa se despedaçou, ficando esta sem roupa nas dependências do laboratório, sendo preciso um funcionário de o laboratório emprestar seu jaleco para que não ficasse despida, além é claro da situação constrangedora em que deixou a recorrida ao ter seus pertences danificados na frente de todos.

Além disso, a apelada sofreu lesões na pele a obrigando a fazer tratamento dermatológico durante vários dias. Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pela recorrida, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos morais causados.

Diante disso, resta caracterizado o dever de indenizar o recorrido/autor ao pagamento de indenização por danos morais, no entanto, o
quantum
arbitrado em sentença deve ser reformado por mostra-se exacerbado ao caso, devendo o
quantum
ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso
CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
AMARAL COSTA MEDICINA DIAGNÓSTICA S/E LTDA
, tendo como apelada
JACIREMA OLIVEIRA FAILACHE ARGOLO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 28 de maio de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
AMARAL COSTA MEDICINA DIAGNÓSTICA S/E LTDA
, contra decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que, nos autos de
AÇÃO DE DANOS MORAIS
, ajuizada contra si por
JACIREMA OLIVEIRA FAILACHE ARGOLO
, julgou procedentes os pedidos da exordial.

Em breve síntese da inicial, a autora, informou que por ser portadora de artrose, doença crônica degenerativa e hipertensão, foi informada por seu médico que deveria se submeter a exames clínicos para apurar o seu estado de saúde. Assim, procurou o requerido para confecção do exame, e, na ocasião recebeu alguns itens em um saco plástico que seriam utensílios para promover a coleta de material em sua residência, não sendo-lhe informado que o produto armazenado dentro dos utensílios era extremamente corrosivo.

Ao dirigir-se à sua residência, foi informada por populares que algo estava muito errado, momento em que percebeu que o produto que estava nos recipientes estava vazando. Tal vazamento corroeu todos os seus pertences, momento em que retornou ao laboratório e lá fora informada que o produto que estava armazenado no recipiente era extremamente corrosivo.

Em razão do teor da química as roupas, mochila e celular da requerente ficaram danificados, de modo que a roupa se despedaçou, ficando está sem roupa nas dependências do laboratório, sendo preciso um funcionário de o laboratório emprestar seu jaleco para que não ficasse despida, o que a constrangeu ainda.

Afirmou a ocorrência de constrangimento, porque no laboratório, aparentemente, não estavam preparados para proceder com caso de incidente, sendo que as medidas que foram tomadas foram objetivo de constante deliberação dos funcionários, uma vez que mandaram a requerente tomar banho nas dependências do laboratório, ou seja, não havia um procedimento adequado e aprovado para solução do problema, sendo as fruto de “palpites”.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação da sentença (id. 7111874) julgando procedente a exordial, conforme segue:

25. Em face do exposto, julgo procedente, com fulcro no Art. 487, inciso I, do CPC c/c Art. 186 do CC o pedido formulado pela autora JUCIREMA OLIVEIRA FALAICHE ARGOLO, devidamente qualificado, razão pela qual:

26. CONDENO o Réu ao pagamento de indenização de danos morais, que fixo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) acrescido de correção monetária pelo indice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1°, do CTN), devidos a partir da data do evento lesivo (23/07/2015) até a data do devido pagamento (Súmula n. 362 do STJ).

27. CONDENO, por fim, o Réu no pagamento das despesas e custas processuais, bem ainda no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, com base no Art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento das formalidades legais, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Inconformado, o requerido
AMARAL COSTA MEDICINA DIAGNÓSTICA S/E LTDA
, interpôs recurso de Apelação Cível (id. 7111876).

Alega que não cometeu qualquer ato negligente, imprudente ou com imperícia ao tratar com a apelada, diante disso, afirma a inexistência de fatos ensejadores da indenização por danos morais, posto que ao entregar o material para a recorrida informou a ela as devidas informações quanto aos conteúdos dos frascos.

Assevera quanto à necessidade de redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Em sede de contrarrazões (id. 7111878) refuta os argumentos apresentados pela apelante, afirmando a necessidade de manutenção da sentença.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal o acerto ou desacerto da sentença em condenar a apelante a indenização por danos morais, e ao
quantum
fixado.

Quanto a indenização a título de dano extrapatrimonial, está pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, observa-se que a autora/apelada sofreu significativa ofensa a sua honra e dignidade uma vez que o vazamento do produto trouxe danos às roupas, mochila e celular da requerente, de modo que a roupa se despedaçou, ficando esta sem roupa nas dependências do laboratório, sendo preciso um funcionário de o laboratório emprestar seu jaleco para que não ficasse despida, além é claro da situação constrangedora em que deixou a recorrida ao ter seus pertences danificados na frente de todos.

Além disso, a apelada sofreu lesões na pele a obrigando a fazer tratamento dermatológico durante vários dias.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pela recorrida, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos morais causados.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem que a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento". (MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Assim, deve-se considerar a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo que deve impulsionar as empresas a melhoria de seus serviços, sendo assim, conclui-se que a pretensão da parte recorrente em minorar o valor da condenação a título de indenização por danos morais, merece acolhimento, na medida em que se revela exacerbado.

Desse modo, a verba compensatória, fixada na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, não estando, portanto, em patamar condizente com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria em casos similares, senão vejamos:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. VAZAMENTO DE ÁCIDO CLORÍDRICO DE RECIPENTE PARA COLETA DE EXAME LABORATORIAL. INADEQUAÇÃO DO FRASCO. DANOS MATERIAIS A PERTENCES CONTIDOS NA BOLSA NA QUAL OCORREU VAZAMENTO. INGESTÃO DE ALIMENTO CONTAMINADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 4.000,00) 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de danos materiais, de R$ 1.000,00, e morais, de R$ 4.000,00, em razão de recipiente entregue à recorrida para realização de exame ter derramado substância corrosiva em sua bolsa, provocando danos aos pertences nela contidos, bem como a contaminação de alimento posteriormente ingerido por ela. 2. Independentemente de inscrição no frasco alertando ser corrosiva a substância nele contido, o vazamento do líquido comprova ser o recipiente inadequado para seu fim. 3. A comprovação de danos aos pertences contidos na bolsa na qual o líquido foi derramado justifica a fixação dos danos materiais. 4. A ingestão de alimento contaminado viola os direitos de personalidade do consumidor e enseja a compensação por danos morais. Escorreita a sentença que condenou o recorrente ao pagamento de danos materiais, devidamente comprovados, e à compensação por danos morais, ambos fixados em consonância com o entendimento deste Colegiado. 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação. (TJ-DF 07020264720228070014 1668944, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/03/2023)

Diante disso, resta caracterizado o dever de indenizar o recorrido/autor ao pagamento de indenização por danos morais, no entanto, o
quantum
arbitrado em sentença deve ser reformado por mostra-se exacerbado ao caso, devendo o
quantum
ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deste modo, verifica-se a necessidade de reforma parcial da sentença para minorar o
quantum
indenizatório de danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o
quantum
indenizatório de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É COMO VOTO.

Belém, 28 de maio de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 07/06/2024